Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte dos devedores, em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de MILTON BICUDO DA ROCHA, ROSIMARE PEREIRA DA SILVA e ROCHA UTILIDADES PARA O LAR LTDA-ME. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento das diligências para localização de bens dos devedores em garantia da dívida, requereu a suspensão do seu direito de dirigir e a apreensão do passaporte como medida coercitiva atípica e de forma a compeli-los ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que a medida pretendida não teria qualquer propósito de alcançar o crédito almejado. Opôs embargos de declaração, que restaram desprovidos. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte dos Agravados MILTON BICUDO DA ROCHA E ROSIMARE PEREIRA DA SILVA” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 28987930. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 100001525, uma vez que para aplicação de medidas atípicas na execução com o intuito de conceder efetividade ao direito reconhecido do credor, deverá este demonstrar, além do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, a existência de indícios de patrimônio oculto, o que não ocorreu neste processo. Ademais, a suspensão de eventual carteira de habilitação é medida absolutamente desproporcional, não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação de pagar e que além disso seria inútil, posto que incapaz de assegurar o pagamento do débito. Lado outro, defiro a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, §§ 3o e 5o, do novo Código de Processo Civil), por meio do sistema Serasajud. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, ou, ainda, requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito.” Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. Em que pese tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que o devedor se furtaria ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Nos autos, o agravante pretende que seja determinada in limine a suspensão do direito de dirigir e do passaporte dos devedores. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. No caso, uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no seu deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, especificamente no tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir do agravado, em medida absolutamente desproporcional ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator